Tribunal: STF
Processo: RHC 195419
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Acórdão de apelação silente quanto à manutenção da privação de liberdade do réu preso durante o processo. Omissão que não gera a nulidade da constrição, mas a determinação para que o órgão judiciário examine o tema. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.